Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. VARA CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. REPERCUSSÃO SOCIAL E INTERESSE PÚBLICO. CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. AUSENTE. DIVERGÊNCIA NO ÂMBITO DAS CÂMARAS CÍVEIS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IAC ADMITIDO.
1. No caso concreto, estão presentes os pressupostos legais do cabimento do incidente de assunção de competência no presente conflito de competência, pois a matéria discutida envolve relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O interesse público na assunção de competência mostra-se patente diante da repercussão social observada.
2. Na hipótese em exame, verifica-se a existência de julgados da eg. Primeira Câmara Cível no sentido de que a ação que trata da dissolução parcial de sociedade simples, por não configurar litígio essencialmente empresarial, está excluída da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, no âmbito da eg. Segunda Câmara Cível.
3. A existência de dissenso jurisprudencial sobre a questão torna imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito.
4. O art. 947, § 4o, do CPC/15 dispõe expressamente que será aplicável o IAC quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
5. Admitido o processamento do Incidente de Assunção de Competência, com a seguinte delimitação da controvérsia: “Definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de dissolução e apuração de haveres de sociedade simples”.